Tribunal: TJSP
Processo: 1502027-65.2023.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Materialidade e autoria bem demonstradas, tanto que o acusado se conformou com sua condenação. Confissão judicial em consonância com os relatos dos policiais rodoviários federais que prenderam o acusado em flagrante delito, na posse de grande quantidade de droga, localizada dentro do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Materialidade e autoria bem demonstradas, tanto que o acusado se conformou com sua condenação. Confissão judicial em consonância com os relatos dos policiais rodoviários federais que prenderam o acusado em flagrante delito, na posse de grande quantidade de droga, localizada dentro do veículo que conduzia. Condenação mantida.
PLEITOS DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL; RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI No 11.343/06; AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A SUA INCIDÊNCIA NA MENOR FRAÇÃO PREVISTA; FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DO SEMIABERTO; E AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. RECURSO PROVIDO. Base fixada no dobro do mínimo legal, em razão da quantidade exorbitante de entorpecente apreendido (cerca de 200kg de maconha). Afastada a agravante do art. 62, inciso IV, do Código Penal, tendo em vista a sua incompatibilidade com o crime de tráfico. Precedentes. Redução da pena em 1/6 em razão da atenuante da confissão espontânea. Evidenciado que a empreitada criminosa tinha por escopo a transposição de fronteiras entre Estados da Federação, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06, com aumento da expiação em 1/6 (o mínimo previsto). Para além da quantidade de entorpecente apreendido, as circunstâncias do crime (tráfico interestadual, com uso de veículo SUV – Jeep Compass – , de considerável valor, alugado em nome de terceiro especialmente para o transporte espúrio, além do envolvimento de outros agentes) bem demonstram que o acusado se dedicava a atividades criminosas de monta, justificando-se o afastamento do redutor. Pena final estipulada em 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 971 dias-multa mínimos. Alteração para o regime inicial fechado, tendo em vista a pena concretizada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta da conduta (CP, art. 33, §§ 2o e 3o), que afastam também a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Recurso ministerial provido para aplicar a causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06, afastar a figura privilegiada do tráfico de drogas, reconhecer circunstância judicial desfavorável, modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o fechado e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. De ofício, afastada a agravante do art. 62, inciso IV, do Código Penal, e reduzidas as penas em 1/6, por força da atenuante da confissão espontânea. Penas redimensionadas para 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 971 dias-multa mínimos.